Tribunal: TCU
Processo: 033.545/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo ex-Prefeito de Sousa/PB em face de decisão que conheceu e deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Fábio Tyrone Braga de Oliveira em face do Acórdão 8149/2024-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal deu provimento parcial a recurso de reconsideração interposto pelo embargante, com redução do valor do débito e da multa que lhe foram atribuídos, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os presentes embargos de declaração, dando-lhes efeitos infringentes para tornar insubsistentes os subitens 9.1 do Acórdão 8149/2024-TCU-Segunda Câmara , 9.3 e 9.4 do Acórdão 3966/2023-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Fábio Tyrone Braga de Oliveira, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante, à Caixa Econômica Federal e à Procuradoria da República no Estado da Paraíba.